Tribunal: STF
Processo: RE 1262623
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 286):
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. PENDÊNCIAS DE AÇÕES ORDINÁRIAS EM TRAMITAÇÃO NO STF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. DANO A RESSARCIR. INEXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA MODIFICATIVA DA OBRIGAÇÃO. LIMITES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE E EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente, em parte, os embargos à execução, acolhendo os cálculos elaborados pela Contadoria do Foro, após a anuência de ambas as partes, para fixar o valor total da execução, atualizado até novembro de 2013, deixando de condenar as partes em honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca.
    2. O fato de existirem ações ordinárias em tramitação no STF - Supremo Tribunal Federal não justifica, por si só, que a matéria não seja enfrentada neste julgamento. É que, considerando o trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento que originou o título executivo, o resultado do julgamento das supracitadas ações civis que tratam do VMAA - Valor Mínimo Anual por Aluno não terão qualquer influência.
    3. O município não necessita comprovar nenhum dano a ser ressarcido para exigir os valores que lhe foram concedidos por sentença, pois nenhuma condição foi imposta e não poderia, nesta fase processual, ser exigida, pelo fato de que não foi discutido no processo de conhecimento, nem, muito menos, constou do titulo judicial.
    4. Não há que se falar em existência de causa modificativa da obrigação, consubstanciada na existência de fato consumado. Os valores reconhecidos como devidos na sentença dizem respeito à transferência de valores que, à época, deveria ter sido efetuada, não importando que a disciplina jurídica e os critérios ora adotados divirjam do regime jurídico outrora vigente, ou seja, a extinção do FUNDEF e a criação do FUNDEB não tem o condão de extinguir as obrigações não cumpridas ou tornar inexigíveis os valores reconhecidos em sentença transitada em julgado.
    5. Matérias suscitadas no recurso apelatório que não podem ser objeto de discussão em sede de embargos à execução, o qual se destina, tão somente, a apreciar a validade e extensão do título judicial.
    6. Precedentes desta 4ª Turma.
    7. Apelação improvida”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 353, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 381, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 60 do ADCT; 97; e 100, §12, da Constituição Federal, pois (a) aplicou o IPCA-E à correção monetária, em detrimento da TR, conforme determina a Lei 11.960/2009 e o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997; (b) permitiu a retenção dos honorários contratuais nas verbas destinadas ao FUNDEF; e (c) recusou a aplicação do art. 100, § 12, da CF/1988, e por conseguinte, o art. 5º da Lei nº 11.960/2009), sem observância da cláusula de reserva de plenário.
    É o relatório. Decido. 
    De início, destaco que no tocante aos juros moratórios e à correção monetária, o Tribunal de origem homologou acordo firmado entre o Município e a União, no sentido de que a atualização dos créditos se dê na forma estabelecida no art. 1º-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Assim, considerando que em relação a este ponto ocorreu a perda do objeto, o Recurso Extraordinário será analisado tão somente em relação às questões remanescentes (Vol. 1, fls. 450-451).
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, em relação à discussão acerca da retenção dos honorários contratuais, o juízo de origem afirmou que tal matéria não foi “objeto do recurso apelatório da União, não podendo agora ser alegada na via estreita dos embargos” (fl. 352, Vol. 1). 
    Assim, considerando que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTE, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente